Tribunal: TJBA
Processo: 8021116-42.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021116-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDA PERSINOTTI LANZI e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO THIELE MARTINI

AGRAVADO: ALUMINAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RONALDO SOARES ROCHA, TAISA FRANCA RESENDE ROCHA, KARLA CRISTINA FERREIRA DE SIQUEIRA, RONALDO SOARES ROCHA

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ENQUANTO PENDENTE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE EMBARGOS À PENHORA, RECEBIDO EM AMBOS OS EFEITOS. DESCABIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE APELO COM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA, PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8021116-42.2022.8.05.0000,
de
SIMÕES FILHO
, sendo agravantes
HILDA PERSINOTTI LANZI, MIRIAM PERSINOTTI LANZI, ANTONIO GIOVANI LANZI NETO e ESPÓLIO DE HENRIQUE LANZI,

representado por sua inventariante, HILDA PERSINOTTI LANZI
e, Agravados
ALUMINAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA, AGRO PECUÁRIA CARAÍBAS LTDA. e ESPÓLIO DE PAULO JOSÉ DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça